Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714862-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDIGAR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA CARVALHO EXECUTADO: WALDEMAR TOYOAKI MIURA, DEISE KEICO MIURA DESPACHO Cuida-de cumprimento de acórdão referente a honorários advocatícios, bem como de pedido de levantamento, em favor dos réus/exequentes, do valor do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Em relação ao alvará de levantamento, a advogada dos exequentes requereu a expedição do documento em seu próprio nome. Intimada a realizar o pagamento voluntário, a parte executada quedou-se inerte, conforme certidão de id. 16311205. Sendo assim, no tocante ao levantamento de valores, informe a advogada dos exequentes os seus dados bancários (banco, agência e conta). No que concerne ao cumprimento dos honorários advocatícios, requeira a parte exequente o que entender de direito, oportunidade em que deverá trazer aos autos planilha atualizada do débito. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora